Tribunal: STF
Processo: RHC 56605
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-10
Data de publicação: 1978-10-10

Ementa:
- HABEAS CORPUS - PROGRESSÃO CRIMINOSA E CRIME PROGRESSIVO. 
Matéria de mérito que, em se tratando de crimes autônomos, demanda o exame de provas produzidas e a produzir. 
Inidoneidade do habeas corpus para dirimir a questão. 
Recurso de habeas corpus improvido.